Tribunal: STF
Processo: Pet 13032
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. A parte agravante apresenta petição de “emenda à inicial”, em que pede “a inclusão da União como parte no presente litígio” (Petição nº 127.088/2024). Além disso, manifesta sua oposição ao julgamento virtual, tendo em conta a alegada relevância da matéria. Requer a apreciação do agravo interno em sessão presencial, para permitir o amplo debate da questão jurídica pelo Plenário desta Corte e possibilitar a sustentação oral de suas razões (Petição nº 131.340/2024).



    2. De acordo com o art. 329 do CPC, o pedido ou a causa de pedir podem ser alterados, no máximo, até o saneamento do processo. A legislação processual não admite, portanto, o recebimento de emenda à petição inicial após a prolação de decisão final. De toda sorte, mesmo que a União fosse incluída no polo passivo da presente demanda, não seria justificável o conhecimento da causa pelo Supremo Tribunal Federal. O litígio entre uma associação privada e a União também não se amolda às hipóteses de competência previstas no art. 102 da Constituição.



    3. A oposição ao julgamento virtual tampouco deve ser acolhida. De acordo com o art. 21-B do RISTF, todos os processos de competência do Tribunal poderão ser submetidos a julgamento em ambiente eletrônico. Outras mudanças nas sessões virtuais buscaram aproximá-las, tanto quanto possível, das sessões presenciais, permitindo aos advogados a apresentação de sustentação oral, memoriais e esclarecimentos de fato (art. 21-B, § 2º, do RISTF). Os votos dos Ministros passaram a ficar disponíveis, na medida em que proferidos, na página do Tribunal na internet (Resolução STF nº 675/2020).



    4. Assim, somente por exceção se justifica o destaque. No caso, a parte interessada não trouxe argumentos que motivariam o deferimento de tal providência. Pelo contrário: a questão jurídica em discussão possui baixa complexidade e pode ser resolvida com a aplicação da jurisprudência consolidada nesta Corte.



    5. Por essas razões, indefiro os pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente